Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-09.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702120-09.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: LEILA ARAUJO OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, porquanto a parte não se manifestou acerca da impossibilidade de juntar os documentos durante o curso do prazo concedido. Mantenho, portanto, a decisão que reconheceu a deserção (ID 67135172). Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito